Tribunal: STF
Processo: AI 654858
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento
   incognoscível. Ausência de peças. Procedimento do juizado
   especial e grande volume de processos. Irrelevância. Agravo
   regimental não provido. O procedimento adotado nos juizados
   especiais e o grande volume de processos não desobrigam o
   agravante da correta formação do agravo.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional.
   Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe
   recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de
   reexame de provas.